Tribunal: TJDFT
Processo: 0705249-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO. QUESTÕES PROCESSUAIS. NULIDADE DAS PROVAS. DESCABIMENTO. PROVA EMPRESTADA. REQUISITOS. LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DOSIMETRIA PENAL.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelações criminais que objetivam a reforma da sentença que acolheu parcialmente a pretensão acusatória para condenar um dos réus, e absolver os demais, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §3o, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alíneas “c” e “d”, ambos do Código Penal, e art. 244-B, §2o, da Lei n° 8.069/90 c/c art. 70, parágrafo único, e art. 211, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Recurso ministerial que objetiva o reconhecimento da associação criminosa pelo réu e a extensão da condenação aos demais denunciados, inclusive quanto ao dever de indenizar os familiares da vítima. 2.1. Recurso defensivo que objetiva (i) afastar a condenação, com fulcro em insuficiência probatória, ou, de outro modo, (ii) rever a dosimetria penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a arguição de nulidade probatória, porque ausente ofensa ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. 3.1. A exigência normativa tem por fundamento afastar dúvidas sobre a identificação do investigado, mas, no presente caso, a testemunha conhecia e convivia com as pessoas reconhecidas, de modo que a apresentação de fotografia pela autoridade teve apenas a finalidade de esclarecer se tais pessoas eram aquelas retratadas nas imagens.
4. Resguardados o contraditório e a ampla defesa, é plenamente admitida no processo penal a utilização de prova emprestada.
5. Elementos probatórios consistentes com a conclusão do Juízo sentenciante quanto à materialidade e autoria dos delitos de Latrocínio, corrupção de menores e ocultação de cadáver. 5.1. As provas demonstram que os agentes (em concurso) planejaram o roubo; induziram a vítima a comparecer a um local determinado, propício à emboscada; criaram um subterfúgio para iniciar a violência; espancaram a vítima com nítida crueldade, com variados pontapés sobre sua face, causando-lhe a morte por traumatismo craniano; se apossaram dos bens desta.
6. Para a configuração do crime de associação criminosa é exigível que três ou mais pessoas se associem, de modo estável e duradouro, independentemente de hierarquia entre seus membros, com a finalidade específica de praticar crimes. 6.1. No presente caso, os requisitos do tipo penal não estão demonstrados, por não haver prova do vínculo associativo inequivocamente formado entre o réu e os adolescentes indicados nos autos com a finalidade de praticar crimes.
7. O dolo da subtração patrimonial é inerente ao latrocínio, figurando a morte da vítima apenas como uma consequência da violência empregada para permitir a subtração. 7.1. Se não há provas seguras e suficientes a demonstrarem que os agentes aderiram ao propósito da subtração patrimonial, elementar do crime em exame, mantém-se a absolvição dos demais réus.
8. Mantida a pena fixada. Adequada à espécie os percentuais de majoração porque condizente com as balizas jurisprudenciais. valoração negativa, por meio de fundamentos idôneos e concretos, da culpabilidade do agente e das consequências e circunstâncias do crime. Agravantes de pena condizentes com a situação concreta. Multiplicidade de crimes cometidos em concursos formal e material.
IV. DISPOSITIVO.
9. Recursos conhecidos e não providos.